Tribunal: STF
Processo: Rcl 39818
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INICIAL – ADITAMENTO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Fernanda Oliveira Soares e outros asseveram que o Promotor de Justiça da Quarta Promotoria da Comarca de Betim/MG, o Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da mesma Comarca, o Presidente da Câmara Municipal de Betim/MG e o Desembargador Relator dos mandados de segurança nº 0051175-98.2020.8.13.0000, 1.0000.20.035638-4/000 e do habeas corpus nº 0141794-74.2020.8.13.0000, integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, olvidaram o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, nos recursos extraordinários nº 593.727 e 594.296.
    Segundo narram, acatando recomendação da Promotoria de Justiça, o Presidente do Legislativo exonerou assessores da reclamante Elzilene Ambrósio de Aguiar Ferreira, vereadora, retendo verbas rescisórias atinentes ao desligamento. Mencionam em curso investigação ante alegada prática de concussão decorrente da exigência de devolução de parte da remuneração paga a servidores lotados no Gabinete da parlamentar. Dizem da determinação de quebra de sigilo de dados e da não apresentação de denúncia. Sublinham implementado, pelo Juízo, o afastamento da vereadora.
    Frisam que, iniciada a investigação há mais de trezentos dias e suspensa a reclamante há quatro meses, inexiste acusação formalizada. Sustentam configurado excesso de prazo, a resultar na ofensa ao decidido no extraordinário de nº 593.727, no qual assentada a competência do Ministério Público para promover, mediante ato próprio e por lapso razoável, investigação criminal. Acrescem retirados da pauta de julgamentos mandado de segurança e habeas corpus impetrados, os quais estão sem previsão de apreciação, corroborando, conforme articulam, a arguida transgressão. Assinalam contrariado o entendimento surgido no recurso extraordinário nº 594.296, uma vez que a exoneração dos servidores não foi antecedida de processo judicial ou administrativo a respaldar a providência.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos atos praticados na medida cautelar nº 0145287-12.2019.8.13.0027, inclusive no tocante à prisão de Hamilton Mendes e ao afastamento de Elzilene Ambrósio de Aguiar Ferreira. Pretendem, em sede liminar, seja suspenso o ato que implicou o desligamento dos assessores parlamentares e, sucessivamente, determinado ao Presidente da Câmara que se abstenha de reter as verbas rescisórias. Buscam o afastamento provisório das autoridades reclamadas, até o deslinde da ação popular nº 5005525-56.2020.8.13.0027. Postulam, no mérito, a confirmação das providências.
    Com a petição/STF nº 18.785/2020, Gabriela Neves Drumond, Júnia Maria de Jesus Fonseca e Maria Erlande Ferreira de Souza Costa pleiteiam o aditamento da inicial visando a inclusão no polo ativo. Juntam matéria jornalística.
    2. Defiro o aditamento, cumprindo retificar a autuação para incluir, como reclamantes, Gabriela Neves Drumond, Júnia Maria de Jesus Fonseca e Maria Erlande Ferreira de Souza Costa.
    Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no que concerne à celeridade processual, inviabilizado.
    A par da falta de pertinência entre o articulado na inicial e as controvérsias dirimidas nos recursos extraordinários nº 593.727 e 594.296, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, objetivando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face da inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra pronunciamentos atribuídos a Juízo e Desembargador, havendo o último atuado no âmbito de mandado de segurança e habeas corpus impetrados.
    Inexiste previsão a respaldar o manuseio da reclamação, com base em arguida transgressão a óptica surgida em extraordinário submetido ao regime da repercussão maior, em face de atos, de caráter não jurisdicional, praticados por integrante de Poder Legislativo ou do Ministério Público.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator